Tribunal: TJMT
Processo: 0016290-49.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0016290-49.2017.8.11.0055
RECORRENTE MONDELEZ BRASIL LTDA
RECORRIDO POLIANE ALICE SEIFERT OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 35110996) interposto por MONDELEZ BRASIL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 25084988):
“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONSTATAÇÃO DE PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO (LARVAS E TEIAS PERTENCENTES A INSETO) NO INTERIOR DE BOMBONS - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA E DA FABRICANTE – EXISTÊNCIA DE DANO MORAL – QUANTUM – RAZOABILIDADE – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. À luz do que dispõe o art. 8o do CDC, os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, porquanto, existe um dever legal, imposto ao fornecedor, aqui incluído o fabricante e o comerciante, de evitar que a saúde ou segurança do consumidor sejam colocadas em risco, cuja responsabilidade é objetiva. Conforme o entendimento assentado na Corte Superior pátria, “a aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. (...)Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do CDC.” ((REsp 1768009/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019) Na hipótese em comento, mantém-se o quantum indenizatório, fixado para o dano moral, e o valor atribuído para os honorários periciais, porquanto atendeu ao critério da razoabilidade.” (N.U 0016290-49.2017.8.11.0055, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 26754986 foram rejeitados conforme ementa de ID 31576953.
Alega violação aos artigos 12, §3o, inciso III, e 13, § 3° do Código de Defesa do Consumidor; 489, caput, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil; 5o, incisos II e LV, da Constituição Federal; e 186, 187 e 927 do Código Civil, bem como divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade de reconhecer a excludente de responsabilidade da fabricante, declarando-se a condição de “terceiro” do estabelecimento comercial frente a fabricante, ou mesmo da Recorrida, e, ainda, para reconhecer a evidente ausência de danos morais.
Recurso tempestivo (ID 35161982) e preparado (ID 35283484).
Contrarrazões juntadas conforme ID 42078474.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) (g.n.)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos II e LV, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado e da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, da mesma forma que, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação ao termo inicial dos juros, bem como a adequação dos honorários periciais fixados, os quais não se relacionam com outras propostas de peritos judicias em casos similares, tal como à alegação de ofensa aos artigos 13, §3°, do Código de Defesa do Consumidor; e 186, 187 e 927 do Código Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 12, §3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor; e 489, caput, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, defende a ausência de culpa da Recorrente em razão da excludente de responsabilidade, na hipótese em que verificada a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, assim como que o acórdão recorrido não analisou todas as provas dos autos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“In casu, é indubitável que larvas vivas e teias pertencentes a insetos, dentro do alimento (bombom), expôs a consumidora a risco, seja à sua saúde física, seja à sua integridade psíquica. A consumidora foi, portanto, exposta a grave risco, o que torna o defeituoso o produto.
Realça-se que desse dever legal decorre a responsabilidade do fornecedor de “ reparar o dano causado ao consumidor por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos” (art. 12, CDC).
Como visto, as normas protecionistas do Código de Defesa do Consumidor alcançam todos os participes do ciclo produtivo, entre eles aqueles que acondicionam, comercializam e distribuem produto, como no caso da Apelante F. C. da Silva & Santos Ltda – ME (Superpão Panificadora).
Ademais, a empresa que vende o produto deve comprovar a alegação de impossibilidade ter sido contaminado nas dependências do seu estabelecimento, ou que tal contaminação ocorrera durante a produção (art. 6o do CDC), o que não ficou demonstrado na espécie, porque o laudo pericial não descartou a possibilidade de o surgimento do corpo estranho ter ocorrido em função de problemas de manuseio, transporte ou armazenamento inadequado (Id. 15561471 – pág. 3).
No que se refere à responsabilidade da fabricante Mondelez Brasil Ltda., salienta-se que o Código de Defesa do Consumidor (art. 12) atribui ao fabricante a responsabilidade integral e solidária (art. 25) por eventuais defeitos detectados em produtos que fabrica, ainda mais considerada a possibilidade de as larvas permanecerem vivas se embaladas junto ao produto, na hipótese da contaminação ter ocorrido na linha de produção (Id. 15561471 – págs. 7/8).
Além do mais, conforme se extrai do laudo pericial a embalagem do produto não o exime de eventual contaminação.
Dessa forma, a responsabilidade se encontra em todas as espécies de fornecedores, coobrigados e solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos danos provocados ao consumidor no fornecimento de produtos.
Ressalta-se que a responsabilidade pelo fato em apreço é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa do fornecedor e do fabricante, conforme bem consignado na sentença recorrida:” (ID 25084989 – p. 2)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, no sentido de que o fabricante do produto defeituoso não comprovou a existência de causa excludente da sua responsabilidade, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1396965/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX